Tribunal: TJPA
Processo: 0001223-57.2010.8.14.0006
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0001223-57.2010.8.14.0006

AGRAVANTE: GLAUCO FARO LISBOA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0001223-57.2010.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE:
GLAUCO FARO LISBOA

REPRESENTANTE
S
:
SWYANAMIN GREGÓRIO DE ALBUQUERQUE (OAB/PA N.º 29.110
)
e FABIOLA GOMES DA SILVA (OAB/PA N.º 23.554)

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
12ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

EMENTA:

EMENTA:AGRAVO INTERNO EM RECURSO

EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
DISTINGUISH
NÃO CONFIGURADO. CORRETA A APLICAÇÃO DA TESE ORIUNDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º
603616

(TEMA
280/STF
). RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
na 45ª Sessão Ordi
nária do Tribunal Pleno, po
r unanimidade, em

des
pro
ver
o agravo interno
em recurso

extraordinário
, nos termos do voto d
a
Relator
a
,
Desembargador
a

Luzia Nadja Guimarães Nascimento
(Vice-Presidente, em exercício)
. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
a

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator
a

RELATÓRIO

Trata
-se
de
agravo interno
(ID. N.º
15.133.078
)
,
interposto contra
a
decis
ão
de negativa de
seguimento a recurso

extraordinário (ID. N.º
14.226.985
), fundada
na alínea
“
a
”
do inciso I do artigo 1.030 do Código
de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário n.º
603616

(Tema
280/STF
), para causa em que esta corte reconheceu a
legalidade da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito.

Na origem
,
trata
-se
de condenação em ação penal para a apuração do crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, c/c artigo 70 do Código Penal, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua (ID. N.º 8.468.979), mantida em sede de apelação pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal (ID. N.º 8.468.989).

Inconformado, o recorrente interpôs recurso especial e extraordinário, ocasião em que não foram admitidos (ID. N.º 9.216.952), tendo o mesmo agravado da decisão de inadmissão, a qual foi mantida, com
a remessa do processo às respectivas Cortes Superiores (ID. N.º 9.681.628). Mantida a decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado certificado (ID. N.º 13.396.595), foram remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal
–
ARE

1.433.136 / PA
–
o qual
determinou o retorno dos autos a este Tribunal, para, conforme a situação do tema 280, com repercussão geral, adotar os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (ID. N.º 13.870.004).

Em cumprimento à determinação da Suprema Corte
(ID. N.º
13.870.004)
,
foi realizado
juízo de adequação ao tema 280 do STF
(ID. N.º 14.226. 985), motivo pelo qual o recorrente interpôs o presente agravo interno
.

Em linhas gerais, a parte agravante diz que
a decisão ora combatida se
limita a transcrever o Tema nº 280 do STF, sem fazer a devida relação com o caso concreto e sem justificar os motivos da inadmissão do Recurso Extraordinário.

Foram apresentad
as
contrarrazões
, conforme
ID
. N.º 15.
243.890
.

Solicitou-se a inclusão
do agravo interno em recurso extraordinário
para julgamento pelo Tribunal Pleno em ambiente virtual, consoante os termos do art. 140-A do Regimento Interno do TJPA (ID 16.091.960); todavia,
em razão de pleito formulado pela parte agravante (ID 16.715.259),
o feito

foi retirado da pauta da 42ª Sessão Ordinária, sucedendo-se sua inclusão na pauta
da 45ª Sessão Ordinária

do Tribunal Pleno em ambiente presencial (ID 16.746.080)
.

Posteriormente, o agravante requereu o adiamento da sessão de julgamento por impossibilidade de comparecimento de sua patrona para apresentar sustentação oral (ID 17.174.100, 17.175.239 e
17.175.254, de 28/11/23), o que foi indeferido pela Vice-Presidência tanto por ausência de motivação quanto pelo fato de a parte contar com outros advogados habilitados nos autos (ID 17.178.620, de 28/11/23).

É o relatório.

VOTO

Sem delongas. Não assiste razão ao agravante, vez que sua pretensão demanda amplo reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (
“
Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário
”
).

Conforme se infere do acórdão constante nos autos (ID
. N.º
8.468.989
), a corte entendeu que
não houve nulidade no flagrante esperado
que ocasionou a
prisão do recorrente,
além de a matéria se encontrar preclusa. Nesse sentido:

“
Ementa: Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos
Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
Rcl
50120
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)
”.

De outr
a
banda, impende registrar que
as alegações trazidas pelo ora recorrente já foram devidamente analisadas por esta Corte e pela Suprema Corte, a qual determinou a aplicação d
o
Tema 280 da Repercussão Geral
(RE
603616
)
, cuja tese
firm
ada foi
no sentido da
“
possibilidade do ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior
”. Ilustrativamente:

“
Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao tema 280: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. 4. Justificativa posterior à entrada no domicílio no caso concreto. 5. Agravo regimental não provido.

(
Rcl
48847
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021)
”.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Tema 280 da Repercussão Geral. II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 196791
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 07-05-2021 PUBLIC 10-05-2021)
”.

Diante do exposto, abstrai-se que a tese do tema
280
, decorrente do Recurso Extraordinário n
.
º
603616
, aplica-se à lide em análise,
razão pela qual
,
voto pelo
des
provimento do agravo interno
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relatora

Belém, 30/11/2023